Tribunal: STF
Processo: ARE 1334433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE MATERIAL. TRANSPOSIÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO PARA CARGO PÚBLICO REGIDO PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO. LEI N° 2.008/1993. REGULAMENTAÇÃO OCORRIDA COM EDIÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N° 35.804/2012. PAGAMENTO DE TRIÊNIOS A PARTIR DA REFERIDA REGULAMENTAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE ANUÊNIOS.
    - Transposição do emprego público exercido pela autora, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, para cargo público com seu ingresso no Regime Jurídico em 23/07/1993, por força da Lei Municipal n° 2008/1993.
    - Regulamentação da referida lei que ocorreu com a edição do Decreto Municipal n° 35.804/2012. Pagamento de adicional de tempo de serviço a partir da vigência do aludido decreto. Pedido de pagamento de triênios de forma retroativa.
    - É plenamente justificável e aceitável a demora da Administração Pública em editar o Decreto n° 35.804/2012, que regulamentou a Lei n° 2.008/1993, devido a necessidade de aguardar o deslinde a Representação de Inconstitucionalidade n° 85/94, não havendo que se cogitar em inconstitucionalidade, diante da restrição dos efeitos financeiros, como pretende a recorrente.
    - Artigo 7° do mencionado decreto que não negou vigência ao disposto no artigo 126 da Lei Complementar n° 94/79, que estabelece o pagamento de adicional por tempo de serviço a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o triênio. Pelo contrário, conferiu aplicação imediata à lei, apenas deixando de conceder o pagamento de tal verba de forma retroativa, à medida que já realizara o pagamento de anuênios, evitando o pagamento em duplicidade de vantagem decorrente do tempo de serviço exercido.
    - Levando-se em conta que o julgado proferido pelo juízo a quo está sujeita ao reexame necessário, reforma-se, nesta oportunidade, tal sentença, julgando-se improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de triênios de forma retroativa.
    REFORMA DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, POR MAIORIA. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA, POR MAIORIA”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente